Tribunal: TCU
Processo: 036.161/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de danos ao erário decorrentes de transações financeiras irregulares em contas de clientes, no âmbito da Agência Praça da Alfandega/RS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor da Sra. Gabriela Braun da Silva, ex-empregada, em razão de danos ao erário decorrentes de transações financeiras irregulares em contas de clientes, no âmbito da Agência Praça da Alfandega/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Gabriela Braun da Silva (CPF XXX.330.600-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Gabriela Braun da Silva (CPF XXX.330.600-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/9/2018 11.914,21 10/9/2019 9.500,00 10/9/2019 6.500,00 10/9/2019 1.390,00 10/9/2019 9.234,72 10/9/2019 7.000,00 10/9/2019 2.717,86 10/9/2019 7.000,00 10/9/2019 25.000,00 10/9/2019 16.000,00 10/9/2019 4.000,00 10/9/2019 17.000,00 9.3. aplicar à Sra. Gabriela Braun da Silva (CPF XXX.330.600-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à responsável e à Caixa Econômica Federal, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.